Tribunal: STF
Processo: HC 252746
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas privilegiado. Utilização do writ como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jose Hudson Menezes de Jesus Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 959.785/SE (evento 4).



    O paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de conhecimento do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Assevera ausência de lastro probatório suficiente para assegurar a condenação penal do paciente e a desnecessidade de revolvimento fático-probatório para apreciar o pleito absolutório. Requer a concessão da ordem para afastar “o óbice processual imposto, cominando-se ao Superior Tribunal de Justiça a análise do Habeas Corpus 959.785/SE”.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O pleito de absolvição não pode ser apreciado no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    De início, ressalto que o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Outrossim, a autoridade coatora enfatizou que o desprovimento do recurso de agravo ocorreu em razão da pretensão de reexame de provas: “o pleito de absolvição não pode ser apreciado no âmbito do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado de provas, procedimento incompatível com ação constitucional de rito célere e de cognição sumária”. 



    Mais uma vez o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. 



    Assim, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente